Tribunal: STF
Processo: ARE 1492779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE ARAPIRACA Nº 2.941/2013. INVALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DISPOSITIVO QUE SE AMOLDA A TELEOLOGIA CONSTITUCIONAL. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL MODIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 30, inciso I; 37, inciso II; 41; e 198, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne da questão posta à apreciação cinge-se à análise da constitucionalidade do art. 2º da lei municipal nº 2.941/2013, o qual criou cargos efetivos de agente comunitário de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE), bem como regularizou o vínculo dos que estavam no desempenho dessas atividades na data da promulgação da emenda constitucional nº 51/2006, em 14 de fevereiro de 2006.



    A referida emenda, em seu art. 2º, parágrafo único, preconiza que os profissionais que desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou agente de combate de endemias, contratados em processo anterior de seleção pública, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público, nos seguintes termos:



    Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.



    Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação. (Sem grifos no original).



    Como se depreende, a inovação constitucional assegurou a dispensa de submissão ao processo seletivo para os profissionais que já desempenhassem as funções em questão. A citada emenda teve por objetivo a estabilização das atividades desenvolvidas por estes profissionais, que são de fundamental importância ao sistema de saúde brasileiro e à atenção básica familiar. Ademais, a nova disciplina constitucional possibilitou aos gestores locais de saúde que realizassem a contratação de novos agentes por meio de processo seletivo público.



    O Juízo de origem entendeu que a lei municipal, ao regularizar os vínculos dos profissionais anteriormente contratados, estabeleceu uma forma de acesso a cargo efetivo divergente da estabelecida pela Constituição Federal, o que feriria o princípio da isonomia e do concurso público. Ressalta que essa regularização manteve a natureza precária da contratação desses servidores, e não conferiu a efetivação destes.



    Conquanto a regra constitucional seja a realização de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, o próprio texto constitucional traz ressalvas para casos excepcionais, em que se pode dispensar essa exigência. Assim determina a Constituição Federal:



    (...)



    Nesse caminhar, a própria Constituição mitiga a obrigatoriedade do concurso público em determinadas situações, não havendo qualquer inconstitucionalidade nesse aspecto. A possibilidade de contratação de agentes de combate à endemias através de seleção pública visa a facilitar essas contratações e adequá-las às diferentes realidades estruturais e econômicas dos entes políticos brasileiros.



    Esta Corte Estadual, em julgamento semelhante, em que analisava uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, declarou a constitucionalidade das leis do Município de Maceió/AL, que de maneira similar regularizou a situação dos agentes.



    (...)



    Portanto, a lei municipal corrobora com a exceção prevista na constituição federal, tendo em conta que próprio legislador constituinte estabeleceu esta nova forma de ingresso no serviço público, através da EC nº 51/2006, não havendo, consequentemente, qualquer inconstitucionalidade. Ademais, no caso em questão, a efetivação dos ACS's deu-se apenas para aqueles que já estavam em atividade e tinham passado por processo de seleção pública anterior, ou seja, sem qualquer mácula ao princípio da isonomia sendo, por conseguinte, plenamente válida.



    A apelante iniciou suas atividades em 02/01/1998, conforme declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Arapiraca à fl 53. Através da Portaria nº 1.465, de 23 de outubro de 2013, também da Prefeitura de Arapiraca, a apelante foi nomeada para o exercício do cargo efetivo, com base na aludida Lei de nº 2.941/2013 (fls. 19/24).



    Noutro ponto, merece destaque que o próprio Município agravado reconheceu anteriormente o direito pleiteado pela agravante, realizou o cômputo do tempo de serviço e efetuou o pagamento dos quinquênios até o mês de outubro de 2019.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente